Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM SOCIEDADE UNIPESSOAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado em cumprimento de sentença. A agravante alegou que o executado estaria utilizando sociedade unipessoal para ocultar patrimônio pessoal e frustrar a execução de dívida reconhecida judicialmente, no valor de R$ 89.428,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, de modo a permitir a responsabilização patrimonial da sociedade unipessoal do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015, IV, do CPC autoriza o uso do agravo de instrumento contra decisões que versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra respaldo legal no art. 50, § 3o, do Código Civil, aplicando-se quando a pessoa jurídica é utilizada pelo sócio com abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais reconhece que a mera inexistência de bens em nome do devedor não é suficiente para justificar a medida, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos de confusão patrimonial ou fraude.
6. No caso, há elementos nos autos que indicam o uso da sociedade unipessoal como extensão do patrimônio pessoal do executado, com promessa de pagamento de valores mediante venda de veículos registrados na empresa e utilização da confiança da autora para movimentações financeiras sem ressarcimento.
7. A decisão de origem não observou os indícios relevantes de confusão patrimonial e ocultação de bens, o que justifica a reforma para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil.
2. É admissível a desconsideração inversa quando evidenciado que o devedor utiliza sociedade unipessoal para ocultar bens pessoais e frustrar a execução.
3. A mera ausência de bens em nome do executado, isoladamente, não autoriza a medida, mas pode reforçar a existência de abuso da personalidade jurídica quando acompanhada de outros indícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, IV; CC, art. 50 e §§ 1o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988486, 0718867-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 09.05.2025.